Tribunal: STF
Processo: HC 92740
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
   TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO PELA INFRAÇÃO DO
   ART. 334, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL (DESCAMINHO). ALEGAÇÃO DE
   INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXISTÊNCIA DE
   PRECEDENTE DESTE SUPREMO TRIBUNAL FAVORÁVEL À TESE DA IMPETRAÇÃO.
   HABEAS CORPUS DEFERIDO PARA DETERMINAR O TRANCAMENTO DA AÇÃO
   PENAL.